Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-29.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010010-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO SANTOS DA SILVA - CPF: 695.784.351-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão horizontal na carreira de servidor público municipal, que teve seu enquadramento na Classe C implementado apenas em janeiro de 2025, apesar de ter protocolado requerimentos administrativos em 10/06/2016 (Classe B) e 21/06/2024 (Classe C).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal, quando já preenchidos os requisitos legais e a Administração reconhece o direito, mas implementa o enquadramento tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande estabelece em seu art. 33, II, que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data de protocolização do requerimento, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

4. Se a própria Administração Municipal reconheceu o direito do servidor ao enquadramento na Classe C, implementando-o em janeiro/2025, é evidente que os requisitos legais foram preenchidos, restando apenas definir o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. Quando a Administração reconhece o direito à progressão funcional e a implementa tardiamente, deve pagar as diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: LC no 3.507/2010,
arts
. 32, 33, II, e 34; CF/1988, art. 3o da EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022; TJMT, 0019830-26.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/12/2021; Turma Recursal, N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010010-29.2025.8.11.0002

Origem
:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
:
Tarcisio
Santos da Silva

Recorrente
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Tarcisio
Santos da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 30/06/2004, ocupando o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social 30h - Digitador; b) em 10/06/2016, protocolou requerimento administrativo para progressão na carreira para a classe B; c) em 21/06/2024, protocolou novo requerimento para progressão para a classe C; d) o enquadramento só ocorreu em janeiro de 2025, quando foi promovido para a classe C, nível 7; e) sofreu prejuízo financeiro por mais de 9 anos, pois deveria ter sido enquadrado na classe B desde 10/03/2016 e na classe C desde 22/06/2024. Requereu a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes ao enquadramento dos períodos de 10/06/2016 a 30/12/2024, com correção monetária, juros de mora e reflexos trabalhistas.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita
, não tendo
o autor comprov
ado
a apresentação do diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, requisito necessário para o enquadramento na Classe C.
Julgou
improced
ente

a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) em 2016 e 2024 protocolou certificados que lhe deram direito à Classe C, que foi implantada em janeiro de 2025; b) a ação busca o pagamento dos valores retroativos decorrentes do deferimento atrasado dos requerimentos administrativos; c) o direito já foi implantado, faltando apenas o pagamento dos valores retroativos. Requereu o provimento do recurso para
reformar
a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar no 3.507/2010, com alterações posteriores.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal à parte reclamante nas seguintes condições:

"Art. 32 - Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D." (Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017)

Art. 33 - O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago: I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou, II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Art. 34 São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 desta Lei Complementar: II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A: Classe A - Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC; Classe B - Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas na área do cargo/atuação do órgão; Classe C - Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;"

No caso em análise, o servidor requer o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão horizontal, da classe A para B e da B para C, a partir das datas dos requerimentos administrativos (10/06/2016 e 21/06/2024, respectivamente).

Conforme documentação juntada aos autos, o recorrente comprovou ter realizado os requerimentos administrativos nas datas mencionadas
(ID 312061859/PJe2 e ID 312061860/PJe2)
, tendo a Administração reconhecido o direito e implementado a progressão para a Classe C apenas em janeiro de 2025, como demonstra o holerite anexado (ID 312061862
/PJe2
).

Ora, se a
própria
Administração Municipal reconheceu o direito do autor ao enquadramento na Classe C, implementando-o em janeiro/2025, é evidente que os requisitos legais foram preenchidos
, se atendo a discussão
apenas
em relação a
o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais.

Quanto ao termo inicial para os efeitos financeiros da progressão horizontal (classe), o art. 33, II, da Lei Complementar 3.507/2010 é claro ao dispor que, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício, o acréscimo pecuniário será pago a contar da data de protocolização do requerimento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente:
AgInt
no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
7/3/2018. (
AgInt
no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)"

N
esse
mesmo sentido:

"EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO/UNEMAT - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTADO DE MATO GROSSO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TITULAÇÃO - MESTRADO - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. (...) O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ. (TJMT// 0019830-26.2012.8.11.0041, MT, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2022)"

"(...) Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) é a data em que o servidor completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3o do art. 37 da Lei Complementar no 3.507/2010. (...) (N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

Portanto, considerando que o recorrente protocolou requerimentos administrativos para progressão horizontal em 10/06/2016
para a
Classe B
(ID 312061859/PJe2
) e 21/06/2024
para a
Classe C
(ID 312061860/PJe2
), com apresentação dos certificados necessários, os efeitos financeiros devem retroagir a essas datas, conforme expressamente previsto no artigo 33, II, da LC 3.507/2010.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para adequar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, fixando-os nas datas legalmente estabelecidas e reconhecidas pela própria Administração.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos iniciais,
para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante,
das diferenças salariais decorrentes da progressão horizontal para a Classe B a partir de 10/06/2016 e para a Classe C a partir de 21/06/2024, até a efetiva implementação em janeiro de 2025, com reflexos em férias, terço constitucional e 13o salário,
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e
respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A
condenação
será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC,pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025